Tribunal: TJDFT
Processo: 0742846-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS CIRURGIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Alega que em fevereiro/2023 foi até o Hospital Regional de Taguatinga para uma consulta com Oftalmologista. Sendo que o médico o encaminhou imediatamente para realizar cirurgia de emergência. Obteve a informação da Central de Regulação que o pedido foi inserido no sistema no dia 26/02/2023, na classificação de risco VERMELHO, e no momento é o 106° paciente na fila para agendamento. Após verificação no sistema na data de hoje, podemos informar que para essa especialidade, na mesma classificação, estão sendo autorizados os pacientes com solicitações inseridas no sistema em 25/10/2021. No entanto, havia risco concreto e iminente de perda visual irreversível, conforme laudo médico anexado aos autos, no id:167254752. Como o recorrente corria o risco de perder a visão, não poderia esperar, por isso não restou outra alternativa senão pagar a cirurgia em um hospital particular. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há nos autos a comprovação formal da recusa ou retardo estatal em atender a demanda da parte recorrente. Requer a manutenção da sentença.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 58112878.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. Observa-se que o recorrente foi a uma consulta na emergência, na especialidade oftalmologia, e foi encaminhado para cirurgia de emergência. Foi inserido no Sistema de Regulação com classificação Vermelha.
8. No dia 08/03/2023, ou seja, menos de 15 dias da inserção na Central de Regulação, o recorrente realizou a cirurgia de CE - VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASE, no Hospital Oftalmológico de Brasília.
9. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
10. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
11. O recorrente, antes de ir para o Hospital Particular, foi atendido na Rede Pública de Saúde, Hospital Regional de Taguatinga, onde foi atendido e encaminhado para realizar a cirurgia oftalmológica de emergência. Sendo inserido no Sistema de Regulação, com classificação vermelha. O recorrente, por temer a perda da visão, buscou a realização da cirurgia em Hospital Privado, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. A Central de Regulação foi notificada e no mesmo dia incluiu o recorrente na lista de prioridades.
12. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do recorrente na rede pública, o que evidencia a escolha por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
13. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, da cirurgia oftalmológica, não deve prosperar.
14. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Custas, recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.